Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709854-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS MODESTO DE ARAUJO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS MODESTO DE ARAUJO, contra o acórdão de ID 49969444. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50725209. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator